Tribunal: TCU
Processo: 005.677/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das determinações contidas no Acórdão 2.496/2013-1a Câmara, que considerou legais, com expedição de determinação, atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o acompanhamento das determinações contidas no Acórdão 2496/2013-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 40, 44 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 241, 243, 250, inciso II, 270 e 273 do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. aplicar individualmente à Sra. Helena Magalhães Porto Lira (XXX.486.744-XX), ex-Superintendente Estadual da Funasa em Pernambuco, a pena de multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco que: 9.2.1. instaure a competente tomada de contas especial no sentido de que sejam identificados os gestores responsáveis e reconhecida a sua responsabilidade solidária em relação aos valores pagos ao Sr. Francisco Araújo Luna em desacordo com o que restou decidido pelo Acórdão 2496/2013-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. no prazo de 60 (sessenta) dias, informe as providências adotadas em relação à determinação constante do item 9.2.1 acima; 9.2.3. promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste acórdão sobre os vencimentos e/ou proventos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. autorizar à Sefip que: 9.3.1. realize o monitoramento das determinações constantes da presente deliberação, representando ao Tribunal em caso de não atendimento; e 9.3.2. dê ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e à gestora responsável Helena Magalhães Porto Lira (XXX.249.751-XX), encaminhando-lhes cópia do teor da presente decisão.